Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011774-56.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Escolaridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), ALVARO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 942.465.131-72 (IMPETRANTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ESCOLARIDADE EM NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE. DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM ÁREA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DE INVESTIDURA NO CARGO. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que negou posse ao candidato aprovado para o cargo de Agente Universitário – Nível Médio Técnico – Técnico em Informática, sob o fundamento de ausência de certificado de conclusão de curso técnico exigido no edital, embora o candidato possua formação superior na mesma área.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o diploma de curso superior na mesma área de atuação exigida pelo edital (Técnico em Informática) é suficiente para suprir a exigência formal de apresentação de certificado de curso técnico de nível médio, para fins de posse em cargo público.

III. Razões de decidir

3. A regra editalícia que exige formação técnica tem por finalidade assegurar a qualificação do servidor, o que é plenamente atendido quando o candidato apresenta formação superior na mesma área.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.903.883/CE, Tema Repetitivo n. 1.094, firmou o entendimento de que a posse em cargo técnico pode ser deferida àqueles que possuam diploma de nível superior na mesma área, em razão da qualificação mais abrangente e aprofundada.

5. A negativa de posse com base em formalismo desarrazoado contraria os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e eficiência, configurando ilegalidade passível de correção por mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento:
“1. É admitida a posse em cargo público de natureza técnica quando o candidato apresenta diploma de nível superior na mesma área profissional exigida no edital. 2. O formalismo na exigência do nível técnico não pode prevalecer sobre o princípio da eficiência quando comprovada qualificação superior ao mínimo estipulado.”

Dispositivos relevantes citados:
n/c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.888.049/CE, Tema n. 1.094, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 22.09.2021, DJe 28.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se
de Mandado de Segurança, impetrado por Álvaro Gonçalves de Oliveira, em face de ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, consistente na negativa de posse no cargo público de Agente Universitário – Nível Médio Técnico – Técnico em Informática, para o qual fora aprovado em concurso público regido pelo Edital n. 01/2023, da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT).

Narra o Impetrante que, apesar de ter sido regularmente aprovado no certame, teve sua posse negada sob o argumento de não haver apresentado certificado de conclusão de curso de nível médio profissionalizante em Técnico em Informática, conforme exigido no edital.

Assevera, no entanto, possuir curso superior em Análise de Sistemas, grau este superior à exigência editalícia, razão pela qual sustenta não haver fundamento legal para obstar seu ingresso no cargo pretendido.

Argumenta que o impedimento para a posse se baseia em interpretação excessivamente formalista da norma editalícia, afrontando os princípios constitucionais da razoabilidade e da legalidade, especialmente porque a qualificação superior demonstra capacidade técnica suficiente para o desempenho das funções inerentes ao cargo.

Pleiteia, liminarmente, a suspensão do ato administrativo impugnado e a sua imediata posse, ou, alternativamente, a reserva da vaga até decisão final da demanda.

Determinei a notificação da parte Impetrada para prestar as informações devidas (id.
280585378, págs. 01/02
).

O Impetrado não apresentou as informações (id. 282764893, pág. 01).

O Estado de Mato Grosso apresenta manifestação, defendendo o não conhecimento do
Writ
, ao argumento de ausência de decisão teratológica, ilegal ou que caracterize abuso de poder e, no mérito, pugna pela denegação da segurança (id. 283356876, págs. 01/07).

O pedido liminar foi deferido, conforme a decisão constante dos autos (id. 284818379, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela concessão da ordem (id.
297029392, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório,

Álvaro Gonçalves de Oliveira impetrou o presente Mandado de Segurança, em face de ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, consistente na negativa de posse no cargo público de Agente Universitário – Nível Médio Técnico – Técnico em Informática, para o qual fora aprovado em concurso público regido pelo Edital n. 01/2023, da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT).

Colhe-se do caderno processual que Álvaro Gonçalves de Oliveira foi aprovado no concurso público, para exercer o cargo de Agente Universitário – Nível Médio Técnico – Técnico em Informática – na Universidade de Mato Grosso – UNEMAT.

Convocado para tomar posse no referido cargo, enviou a documentação exigida, contudo, recebeu o Termo de Negativa de Posse, ao argumento de que não apresentou o Certificado de Conclusão de Nível Médio Profissionalizante em Técnico de Informática.

Alegando violação a direito líquido e certo, já que possui curso superior de Sistema de Informação, portanto qualificação superior à exigida para o cargo público, impetrou o presente Mandado de Segurança.

De início, cumpre salientar que a tese
não conhecimento
do
mandamus
, defendida pel
o Estado de Mato Grosso,
confunde com o mérito e com ele será analisada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso dos autos, constato que o Edital regulamentador do concurso ao qual foi submetido o Impetrante, trazia a seguinte previsão no Anexo II, acerca da escolaridade mínima exigida:

2 - CARGO: AGENTE UNIVERSITÁRIO - NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

[...]

ESCOLARIDADE EXIGIDA:
Certificado de conclusão de nível Médio Profissionalizante em Técnico em Informática, devidamente registrado; ou Certificado de conclusão de nível Médio (antigo segundo grau), devidamente registrado
, mais curso de Técnico em Informática fornecidos por Instituição reconhecida pelo MEC ou pelas Secretarias Estaduais de Educação, acompanhados de histórico escolar. (Negritei).

O Impetrante, ao ser convocado para posse, apresentou o
diploma de curso superior – Sistema de Informação –, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (id. 280357374, págs. 01/02).

A exigência editalícia, quanto à formação mínima, visa assegurar que o candidato tenha aptidão técnica para o desempenho das atividades do cargo.

Dessa forma, em razão de o Impetrante possuir formação acadêmica em nível superior na área de informática, portanto, superior à exigida no edital, é evidente que não pode ser considerada impedimento a sua posse.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.888.049/CE, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.094 – firmou a tese de que o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS. 5.º, IV, E 10 DA LEI N.º 8.112/1990. ART. 9.º, § 2.º, DA LEI N.º 11.091/2005.
CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE TÍTULO DE ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE OU COMPLETO COM CURSO TÉCNICO EM ÁREA ESPECÍFICA. CANDIDATO PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR NA MESMA ÁREA PROFISSIONAL. QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA. POSSIBILIDADE DE INVESTIDURA NO CARGO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir se candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.

2. O art.5.º, IV, e 10 da Lei n.º 8.112/1990; e o art. 9.º, § 2.º, da Lei n.º 11.091/2005 determinam que a investidura em cargo público apenas ocorrerá se o candidato tiver o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, conforme estiver previsto no edital do certame. Sobre isso, no entanto, não há controvérsia alguma. A questão que se coloca apresenta uma nota distintiva, qual seja, saber se atende à exigência do edital o candidato que porta um diploma de nível superior na mesma área profissional do título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico indicado como requisito no certame.

3. Passo a examinar da situação do REsp n.º 1.888.049/CE, o que tornará mais claro o fato de que a aceitação de titulação superior à exigida pelo edital em área específica não fere a discricionariedade ou conveniência da administração. O impetrante pleiteia o direito de ser empossado no cargo de Técnico de Laboratório - Área Química, após aprovação em concurso público, tendo sido negada sua investidura sob o argumento de que não teria apresentado a habilitação exigida no edital, consistente no certificado de ensino médio profissionalizante na área de Química ou ensino médio completo com curso técnico na área de Química. Ficou comprovado nos autos que o impetrante é Bacharel e Mestre em Química, está cursando o Doutorado em Química, além de estar regularmente registrado no Conselho Regional de Química da 10ª Região. Ou seja,
trata-se de um profissional altamente qualificado para exercer o cargo ora questionado, possuindo, portanto, qualificação bem superior à exigida para o cargo
.

4. Sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão

nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) , não se pode deixar de registrar que a aceitação de titulação superior à exigida traz efeitos benéficos para o serviço público e, consequentemente, para a sociedade brasileira. Destaco os seguintes: 1) o leque de candidatos postulantes ao cargo é ampliado, permitindo uma seleção mais abrangente e mais competitiva no certame; 2) a própria prestação do serviço público é aperfeiçoada com a investidura de servidores mais qualificados e aptos para o exercício da função pública.

5. Tal postura se coaduna com a previsão do art. 37 da Constituição Federal, que erige o princípio da eficiência dentre os vetores da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

6. A jurisprudência do STJ tratando do caso concreto é pacífica há bastante tempo. A necessidade de afetar o tema como repetitivo se deve à insistência da administração pública na interposição de recursos trazendo a mesma temática repetidas vezes a esta Corte.

Após firmar-se o precedente vinculante em recurso repetitivo, os tribunais locais terão o instrumental para evitar a subida de recursos ao STJ, e o Poder Judiciário deverá considerar como litigância de má-fé a eventual postulação contra precedente vinculante.

7. Não se configura presente a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

8. Tese jurídica firmada:
"O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.
".

9. Recurso especial conhecido e improvido, nos termos da fundamentação.

10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.888.049/CE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 28/9/2021).” (Destaquei).

Nessa quadra, tenho que o ato que obstou a posse do Impetrante violou aos princípios constitucionais da razoabilidade, da eficiência e da finalidade pública.

Registro, por fim, que a formação apresentada pelo Impetrante demonstra não apenas a satisfação do conhecimento técnico básico exigido, mas também a aquisição de competências em nível mais elevado, compatíveis e suficientes para o exercício das funções inerentes ao cargo para o qual foi aprovado.

Por tais considerações, a concessão da ordem postulada no presente
writ
é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
CONCEDO A SEGURANÇA
postulada
por Álvaro Gonçalves de Oliveira
,
para determinar à autoridade coatora que promova a sua posse no cargo de Agente Universitário – Nível Médio Técnico – Técnico em Informática, observadas as demais formalidades legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025